Tribunal: TJMT
Processo: 0000858-96.2009.8.11.0078
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0000858-96.2009
APELANTES: VALDEMAR CALGARO E OUTRA.
APELADO: HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO.
EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – RECURSO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE (ART. 932, III, DO CPC) – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se o recuso de apelação foi interposto fora do prazo legal de 15 (quinze) dias, previsto no artigo 1.003, § 5o, do CPC, falta-lhe pressuposto de admissibilidade, que resulta em seu não conhecimento.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação cível interposta por VALDEMAR CALGARO e outra, visando reformar a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal que, nos autos da Ação de Execução Hipotecária no 0000858-96.2009.8.11.0078, código 36002, movida por HSBC BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO, acolheu parcialmente a impugnação proposta pelos executados e ficou o valor do débito em R$60.500,36 (sessenta mil e quinhentos reais e trinta e seis centavos). Via de consequência, em razão do cumprimento da obrigação, julgou extinto o feito nos termos do art. 924, II, do CPC.
Nas razões do recurso, em apertada síntese, os recorrentes almejam a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento de danos materiais na forma de repetição de indébito, em razão da penhora excessiva realizada nos autos, bem como dos honorários de sucumbência no limite de 20% sobre o valor da causa.
As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 76461461, por meio das quais a parte adversa sustenta que o recurso não comporta conhecimento, pois interposto fora do prazo legal. Sucessivamente, pugna pela manutenção da sentença.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
O artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil dispõe que a parte recorrente tem o prazo de 15 dias para interpor recurso de apelação. O caput deste dispositivo esclarece que o prazo para interposição de recurso se conta da data em que os advogados são intimados da decisão. Complementarmente, o artigo 219 do mesmo diploma legal indica a contagem será dias úteis. Ainda assim, a apelação está intempestiva.
Dos autos é possível identificar que a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no 10827, em 27.09.2020, considerando-se publicada em 29.09.2020 (terça feira), com início da contagem em 30.09.2020.
O último dia para a interposição do recurso de apelação, excluindo os finais de semana e os feriados, seria 20.10.2020, contudo, o protocolo do recurso é datado de 21.10.2020 (Id. 76461458), extrapolando o prazo legal.
Assim, inexistindo pressuposto extrínseco de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Para ilustrar:
“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALE-REFEIÇAO. INTEMPESTIVIDADE. O apelo interposto fora do prazo recursal é manifestamente intempestivo, não devendo ser conhecido. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. ” (Apelação Cível No 70058525557, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francesco Conti, Julgado em 28/11/2020).
Dispositivo.
Com tais considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto.
Advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR